Tribunal: TJBA
Processo: 8007873-12.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007873-12.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REAL EXPRESSO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

APELADO: ALEXANDRA LACERDA WATSON

Advogado(s)
:
MATHEUS MOTA COUTINHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que a condenou, solidariamente com outra ré, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de extravio temporário de bagagem durante viagem rodoviária da autora, que somente teve seus pertences devolvidos após mais de 30 dias, sendo comprovada a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte que justifique a responsabilização da empresa por extravio temporário de bagagem; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais; (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. O transporte de pessoas impõe ao transportador a responsabilidade pela integridade da bagagem, nos termos do art. 734 do Código Civil.

5. Comprovado o extravio da bagagem por mais de 30 dias, reconhece-se o fortuito interno,
atraindo a
responsabilidade da empresa
pelos danos causado
.

6. A aquisição emergencial de itens de uso pessoal, devidamente comprovada por documentos fiscais, evidencia o dano material, impondo sua reparação.

7. O dano moral também se mostra configurado, diante da falha grave que impactou direitos da personalidade da consumidora, notadamente sua tranquilidade e dignidade, ao se ver privada de pertences em viagem de cunho espiritual.

8. A jurisprudência majoritária reconhece que o extravio temporário de bagagem gera abalo moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com precedentes do TJBA e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9
. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e LIV;

* Código Civil, arts. 734 e 927, parágrafo único;

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14;

* Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º, e 487, I.

* Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

* TJBA, Apelação Cível n. 0001626-14.2006.8.05.0201, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 14/12/2024.

* TJBA, Apelação Cível n. 8005157-82.2022.8.05.0274, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 20/11/2024.

* TJBA, Apelação Cível n. 0501651-22.2018.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 11/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007873-12.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante REAL EXPRESSO LIMITADA e como apelada ALEXANDRA LACERDA WATSON.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.